Tribunal: TJSP
Processo: 1010295-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010295-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA RUVOLLO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010295-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - 2/5
VOTO No 1302
APELAÇÃO No 1010295-56.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Fabiana Ruvollo dos Santos
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rogerio Leitao Torezan
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Operadora de telemarketing - Distúrbios psicológicos -
Afastada a incapacidade laboral - Indenização
infortunística indevida - Laudo conclusivo - Demanda
julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 182/83), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor afastou a
incapacidade laboral. Não houve condenação em sucumbência, na forma do
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
A autora apelou (fls. 187/96), afirmando cerceamento de defesa,
sob o argumento de que não foi designada perícia na seara de ortopedia, assim
como vistoria ambiental e oitiva de testemunhas. No mérito, pretende seja
reconhecida a incapacidade e admitido o nexo causal correlato a atividade
laboral, culminando com a concessão de indenização acidentária. Por fim,
prequestionou a matéria para fins recursais.
A autarquia silenciou (fls. 201).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa ante
o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo. E esse julgamento trouxe
em sua gênese a premissa de que não se faziam necessárias outras provas, quais
sejam, oitiva de testemunhas, vistoria ambiental ou nova perícia (ortopedia).
Com efeito, nas lides acidentárias a prova testemunhal integra a
instrução probatória especialmente no tocante ao liame etiológico. Pode
ocorrer de a vistoria ficar prejudicada por algum motivo e, neste caso, o
testemunho de um colega de trabalho, tornar-se processualmente esclarecedor.
Ocorre que no caso dos autos a perita afastou de forma clara e
fundamentada, a incapacidade laboral (de outra forma, atestar a
capacidade), com o que tornou desnecessários esclarecimentos sobre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010295-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - 3/5
aspectos da demanda.
Conforme será exposto, ante o resultado conclusivo do trabalho
pericial, não havia motivos para a continuidade do processo com o
alargamento da instrução probatória, mediante realização de vistoria ambiental
ou mesmo oitiva de testemunhas; tais provas seriam inúteis para alterar o
conteúdo da conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau.
E para registro, com o escopo de demonstrar a incapacidade
laboral, a prova oral jamais poderia sobrepor-se à prova de natureza médica,
sendo mesmo o caso de indeferimento daquela quando os fatos refutados
pertinentes e relevantes para o julgamento da causa foram comprovados pelo
trabalho do profissional da saúde. Tal entendimento é amparado por força do
artigo 443, inciso II, do CPC.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para atingir à conclusão a que chegou, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme o artigo 370, do CPC.
Não se pode olvidar que em momento algum da peça inicial a
autora faz referência a lesões ortopédicas, não se justificando, pois, a sua
discussão neste momento processual, atento ao contido no item “c” de fls. 9.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp
1407898/SP Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 86 A LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que
quando da interposição do Agravo em Recurso
Especial a parte agravante não rebateu, como lhe
competia, todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de impugnar a incidência da
Súmula 518/STJ.
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos
da decisão impugnada, autônomos ou não,
mostrando-se inadmissível o recurso que não se
insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010295-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - 4/5
Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial
vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver
necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de
nova perícia, não há que se falar em
cerceamento de defesa na impugnação do
pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreira contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de operadora de
telemarketing, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, resultando em
reflexos psiquiátricos que lhe comprometeram a capacidade laborativa. Por tais
razões, requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico que foi indeferido o pedido de
auxílio-doença NB 626.292.889-1, solicitado em 09.01.2019. Não houve emissão
de comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 126/37), da lavra da Dra.
Manuela Ricciardi Silveira, a expert deixou assentada a seguinte conclusão:
“(...)
Após
anamnese
e
exame
psíquico
pericial,
foi
constatado que a autora apresenta transtorno de
adaptação, (F43.2) pela classificação CID X, porém
não foram constatadas outras alterações psiquiátricas que possam ser consideradas
incapacitantes, visto que a mesma apresenta
orientação alo e auto psíquica sem alterações,
consciência, memória, fala, atenção, juízo de valor,
humor e crítica preservados, pensamento, senso-
percepção
sem
alterações,
e
inteligência
aparentemente normal no momento da perícia. (...)
5 - Conclusão A periciada possui transtorno de
adaptação.
Não
há
incapacidade
para
o
trabalho;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010295-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - 5/5
Nesse contexto, o laudo pericial foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas a perita deixou devidamente
assentado que o distúrbio psíquico do qual padece a autora, no concernente
ao transtorno de adaptação, possui cunho emocional ou comportamental,
porém, não é suficiente a resultar em incapacidade laboral. Ademais, a expert
destacou que o quadro atual da patologia indicada encontra-se estabilizado,
preservado o estado de saúde mental. Portanto, não é o caso de concessão de
indenização acidentária.
Por tais razões, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Ressalto que para se deferir a indenização acidentária devem
concorrer não apenas a verificação da moléstia limitadora consolidada, mas
também que a patologia decorra da atividade laborativa.
Portanto, em que pesem os argumentos constantes nas razões
recursais, a segurada não faz jus à reparação acidentária, uma vez que a
moléstia afirmada não resultou em incapacidade laboral.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional. Por tais razões, prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator